Tribunal: TJSP
Processo: 1001895-70.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. MÚTUO. Autora que alega que emprestou dinheiro para o réu, ex-namorado, montar loja. Sentença de improcedência. Prova dos autos que, de fato, não deixa claro a relação entre as partes. Autora que constou como locatária de loja e valor foi utilizado no pagamento pela cessão de seu uso. Conversas entre as partes que não esclarecem que o valor tenha, realmente, sido um

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. MÚTUO. Autora que alega que emprestou dinheiro para o réu, ex-namorado, montar loja. Sentença de improcedência. Prova dos autos que, de fato, não deixa claro a relação entre as partes. Autora que constou como locatária de loja e valor foi utilizado no pagamento pela cessão de seu uso. Conversas entre as partes que não esclarecem que o valor tenha, realmente, sido um empréstimo, ou que as partes formavam sociedade de fato. Sentença mantida neste ponto. Pleito indenizatório com fundamento no artigo 940, do Código Civil que pode ser realizado como pedido contraposto. Jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apreciação do pedido, pois está maduro para análise. Ausência de prova de que a cobrança tenha resultado de má-fé da autora, pois, como já dito, a relação entre as partes é dúbia. Sentença que deve ser reformada apenas para conhecimento do pedido contraposto, o qual deve ser julgado improcedente. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido em parte para julgar improcedente seu pedido.